Tribunal: CARF
Processo: 11543.002445/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002445/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.190 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS NEVES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002445/2010-93
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002445/2010-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls.
81/88):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 08/14), que o
intimou a recolher o imposto suplementar de R$ 7.159,68 acrescido de juros de mora e
multa de ofício, tendo em vista dedução indevida de previdência privada, de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública.
Na impugnação (fls. 03/06), tempestivamente apresentada, o contribuinte alega que
deixou por conta de terceiros o encargo do preenchimento de sua declaração, e que ao
tentar sanar os equívocos cometidos retificou a declaração inicialmente apresentada.
Afirma que sua filha é a beneficiária da pensão alimentícia declarada. Requer que
sejam aceitas as deduções de R$ 10.873,98 a título de pensão alimentícia, R$
2.480,66 a título de gastos com instrução e R$ 1.584,60 de despesa com dependente.
Solicita que seja considerada a dedução de R$ 1.202,94, sendo reconsiderado o
documento apresentado. Requer a revisão do cálculo do imposto devido.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, somente
poderão ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. As disposições do acordo
de separação consensual homologado judicialmente relativas à guarda e à prestação de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002445/2010-93

alimentos aos filhos menores se estendem aos filhos maiores até 24 anos de idade, se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração anual, a título de despesa com instrução, quando devidamente
comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a
empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas
ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 27/11/2014 (fls. 93), o contribuinte, em 26/12/2014,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 95/102), suscitando, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição intercorrente, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em prazo superior à 360
dias, violando, dentre outros, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 e, no mérito, se insurge contra a
glosa remanescente das despesas com pensão alimentícia, uma vez que a decisão judicial apenas
fixou a percentagem total de 20% a ser descontada de seus rendimentos, em favor de sua ex-
esposa (2%) e seus filhos/alimentandos (18%), mas não destinou nenhum percentual
individualizado ou mesmo valores separados para cada filho, o que lhe permitiu usufruir do total
do salário família pago aos mesmos no ano autuado. Requer, ao final, seja reconhecido o direito
de abater o total descontado a título de pensão alimentícia, bem como sejam os juros e demais
encargos cobrados retrocedidos à data do protocolo da peça impugnatória.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 103/105.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o
julgamento pela DRJ/POA, do qual tomou ciência em 27/11/2014, não respeitou o prazo legal de
360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, sendo certo que a peça impugnatória foi
regularmente protocolizada em 05/09/2010, operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002445/2010-93

Contudo, razão não lhe socorre, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Ademais, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição
da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia em litígio – dos encargos
legais aplicados:
O litígio recai sobre a glosa remanescente da despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 9.661,66, buscando o Recorrente, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da despesa em litígio e que a cobrança dos
encargos legais retroceda à data da apresentação/protocolo da peça impugnatória.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade da dedução da despesa, da prestação
dos serviços ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar
o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo da farta documentação
carreada aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
81/88) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/14), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado em relação à matéria em litígio, me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002445/2010-93

fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 83/86), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Pensão Alimentícia Judicial
As condições para a dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas no
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 4o, inciso
II, da Lei no 9.250/1995, com a seguinte dicção: (...)
Com o advento da Lei no 11.727/2008, o inciso II do artigo 4o da Lei no 9.250/1995,
restou assim redigido: (...)
Da leitura das normas acima transcritas, depreende-se que são requisitos para a
dedutibilidade: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados
em decorrências das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública (Código Civil, artigo 1.124-A). Evidencie-se, portanto, que valores entregues
em virtude de liberalidade por parte dos genitores a seus filhos não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda. Os valores dedutíveis são somente aqueles pagos a
título de pensão alimentícia em face das normas do direito de família, em cumprimento
de acordo homologado judicialmente.
(...)
No que diz respeito à dependência, para fins de repercussão tributária, assim dispõe o
artigo 77, parágrafo 2o do RIR/1999:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1.o).
Sob esse enfoque legal, a partir do ano em que os filhos completarem 22 anos de idade,
qualquer repasse de numerário efetuado pelo pai em seu favor se equipara aos repasses
efetuados pelos demais pais, que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a
título de pensão alimentícia. Trata-se de uma mera liberalidade, um ato neutro em face
das normas que regem a dedutibilidade do imposto de renda. Entender o contrário seria
dar aos pais que estão na situação do interessado, de forma não isonômica, um benefício
que os demais pais, que jamais pagaram pensão alimentícia, não podem abater da base
do imposto de renda quando, eventualmente, fazem repasses em dinheiro a seus filhos.
A exceção está no § 2o do art. 77, acima transcrito, pois estando comprovado que o
filho está cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2o grau,
ainda será possível a dedução, até o ano em que o filho completar 25 anos de idade.
No caso em tela, de acordo com os documentos de fls. 55/67, separação consensual,
ficou assim determinado:
“(...)
c) Quanto à pensão: O cônjuge varão contribuirá mensalmente a título de pensão
para mantença de seus filhos, o valor correspondente a 18%. (dezoito por
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002445/2010-93

cento) calculado sobre o salário e vantagens adicionais, liquido dos descontos
previdenciários, importo de renda, seguros e outros descontos obrigatórios, não
computando os descontos por empréstimos particulares, importância esta, que
será automaticamente descontada em seus vencimentos, pela Caixa Econômica
Federal, e transferida para a conta da conjure virago, conta nr-00042-1, Agencia
nr-0696, Banco Itau S/H- Contribuindo ainda o Cônjuge Varão, com todas as
despesas de Educação (Mensalidades e Materiais escolares), médicos, dentistas,
despesas hospitalares e laboratoriais, quando solicitados pelo Cônjuge Virago; e
direitos de frequentarem juntamente com a Cônjuge virago de todos os
beneficies de clubes sociais onde o Cônjuge varão for associado.
d) O cônjuge varão contribuirá mensalmente com urna pensão para a Cônjuge
Virago, no valor de 2% (dois por cento), calculado sobre o seu salário e
vantagens adicionais, líquido dos descontos previdenciários, imposto de renda,
seguros, e outros descontos obrigatórios, não computando os descontos por
empréstimos particulares, pela Caixa Econômica Federal, e será transferido para
a conta da Cônjuge Virago, conta nr-00042-1, Agencia nr-0696, Banco Itau
S/RAsferida para a conta da Cônjuge Virago, contra nr-00042-1, Agencia 0696,
Banco Itau S/A.
(...)”
Portanto, a pensão alimentícia homologada judicialmente (fls. 55) seria de 20% dos
vencimentos líquidos do contribuinte, sendo 18% para seus filhos menores e 2% para
o ex-cônjuge. Os filhos do casal são Julio Antônio Payer Pinheiro, nascido em
16/10/1982 e Lídia Tereza Payer Pinheiro, nascida em 31/07/1988. Julio Antônio
Payer Pinheiro, no ano-calendário 2007, completou 25 anos de idade, portanto, a
parcela da pensão alimentícia a ele devida só é dedutível do imposto de renda se
comprovado que ele cursava estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau em 2007, o que não é caso do presente processo, uma vez que o
contribuinte não apresentou qualquer documento nesse sentido. Pela legislação
tributária apenas os filhos de até 21 anos ou até 24 anos, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, podem ser
considerados dependentes, sendo perfeitamente possível dedução como dependente, ou,
no caso em tela, como beneficiário de pensão alimentícia.
Dessa forma, apenas o valor referente à alimentanda Lídia Tereza Payer Pinheiro
(9%), com 19 anos no ano-calendário em tela, e o valor devido ao ex-conjuge (2%)
pode ser deduzido.
De acordo com o comprovante de rendimentos pagos de retenção de imposto de renda
na fonte (fls. 51), 11% dos rendimentos líquidos do contribuinte perfaz o montante de
R$ 6.420,60 (=R$ 58.369,14 * 11%), sendo esse o valor dedutível a título de pensão
alimentícia, devendo ser restabelecida essa dedução.
Esclareça-se ainda que o alimentando não pode ser considerado dependente
tributário do contribuinte, não sendo permitida a dedução pleiteada em sua
impugnação do montante de R$ 1.584,60.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
remanescentes com pensão alimentícia judicial, tratando-se os pagamentos realizados em mera
liberalidade – sendo certo que, ancorado na decisão judicial proferida e a despeito das alegações
recursais, de fato, coube ao Recorrente arcar com o ônus do pensionamento mensal à seus filhos,
Julio Antônio e Lídia Tereza, no percentual de 18%, portanto 9% para cada filho, e à mingua
de comprovação de que o filho Julio Antônio, com 24 anos, preenchia os requisitos para
qualificar-se como dependente tributário, ao teor dos arts. 77, § 1o, II e § 2o e 78 do RIR/99 –
razão pela qual mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência do crédito tributário em
litígio.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002445/2010-93

Quanto à aplicação da multa de ofício, cabe salientar que sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida,
postergada e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la na forma como instituída, sob
pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é
a conduta fiscal no particular.
No que tange à incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito
tributário, e ratificando sua exigibilidade, destaca-se que a matéria já se encontra pacificada neste
CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar
o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter o lançamento remanescente e as alterações
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Original